Tribunal: TJSP
Processo: 1509449-16.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral amealhada e perícia. Pode-se atribuir as lesões corporais leves e vias de fato ao apelante, na seara da violência doméstica e familiar.
3-) A pena está correta. Na primeira fase, as penas-base podem ficar no mínimo legal, pela inexistência de circunstâncias

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral amealhada e perícia. Pode-se atribuir as lesões corporais leves e vias de fato ao apelante, na seara da violência doméstica e familiar.
3-) A pena está correta. Na primeira fase, as penas-base podem ficar no mínimo legal, pela inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, tendo-se três (3) meses de detenção para a lesão e quinze (15) dias de prisão simples, em razão da contravenção penal de vias de fato. Na segunda fase, quanto a contravenção, incide a agravante do art. 61, incisos II, "f" e "h", do Código Penal, acrescendo-se à pena 1/3, chega-se a vinte (20) dias de prisão simples. No tocante ao crime de lesões corporais exasperou-se de 1/6, ante a agravante do art. 61, inciso II, "h", do Código Penal, resultando três (3) meses e quinze (15) dias de detenção. Na terceira fase, não há causas de diminuição. Pelo cúmulo material de delitos, lesão e vias de fato, a pena será de (3) meses e quinze (15) dias de detenção e vinte (20) dias de prisão simples. A pena é final, pois mais nada a altera.
4-) Regime que não se modifica, inicial semiaberto. Explicou-se que o apelante ostenta condenação por crime de lesão corporal relacionada à violência doméstica (cf. certidão de fls. 74/75), aspecto que evidencia sua periculosidade e justifica a manutenção do regime intermediário, à luz do que preconizam os artigos 33, §3o, e 59, III, do Código Penal, satisfazendo, portando, o binômio necessidade/suficiência.
5-) Não há possibilidade de se aplicar a substituição prevista no art. 44 do Código Penal (Súmula 588, do Excelso Superior Tribunal de Justiça: "A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos" (Terceira Seção, julgado em 13.9.2017, DJe 18.9.2017).
6-) Também não se cogitou do "sursis", porque ausentes os seus pressupostos.
7-) O apelante responde solto ao processo (fls. 145). Determinada expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado, em virtude de recente decisão no Excelso Supremo Tribunal Federal (6x5).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1509449-16.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante MICHEL
APARECIDO GUEDES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso, com determinação, nos termos do voto do
E. Relataor. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente sem voto), MARIA TEREZA DO AMARAL E XAVIER
DE SOUZA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509449-16.2018.8.26.0344 -Voto no 4400
2
VOTO No 4400
Apelação Criminal no 1509449-16.2018.8.26.0344
Comarca: Marília
Juiz de Direito: doutor Luis Augusto da Silva Campoy
Apelante: Michel Aparecido Guedes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral
amealhada e perícia. Pode-se atribuir as lesões corporais leves e vias de fato ao
apelante, na seara da violência doméstica e familiar.
3-) A pena está correta. Na primeira fase, as penas-base podem ficar no
mínimo legal, pela inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, tendo-se
três (3) meses de detenção para a lesão e quinze (15) dias de prisão simples, em
razão da contravenção penal de vias de fato. Na segunda fase, quanto a
contravenção, incide a agravante do art. 61, incisos II, "f" e “h”, do Código Penal,
acrescendo-se à pena 1/3, chega-se a vinte (20) dias de prisão simples. No tocante ao
crime de lesões corporais exasperou-se de 1/6, ante a agravante do art. 61, inciso II,
“h”, do Código Penal, resultando três (3) meses e quinze (15) dias de detenção. Na
terceira fase, não há causas de diminuição. Pelo cúmulo material de delitos, lesão e
vias de fato, a pena será de (3) meses e quinze (15) dias de detenção e vinte (20) dias
de prisão simples. A pena é final, pois mais nada a altera.
4-) Regime que não se modifica, inicial semiaberto. Explicou-se que o
apelante ostenta condenação por crime de lesão corporal relacionada à violência
doméstica (cf. certidão de fls. 74/75), aspecto que evidencia sua periculosidade e
justifica a manutenção do regime intermediário, à luz do que preconizam os artigos
33, §3o, e 59, III, do Código Penal, satisfazendo, portando, o binômio
necessidade/suficiência.
5-) Não há possibilidade de se aplicar a substituição prevista no art. 44
do Código Penal (Súmula 588, do Excelso Superior Tribunal de Justiça: "A prática
de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509449-16.2018.8.26.0344 -Voto no 4400
3
ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos" (Terceira Seção, julgado em 13.9.2017, DJe 18.9.2017).
6-) Também não se cogitou do "sursis", porque ausentes os seus
pressupostos.
7-) O apelante responde solto ao processo (fls. 145). Determinada
expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado, em virtude de recente
decisão no Excelso Supremo Tribunal Federal (6x5).
I Relatório em acréscimo ao de fls. 142
O apelante, M. A. G., foi condenado à pena de quatro (4) meses e
cinco (5) dias de detenção, regime inicial semiaberto, como incurso no art. 129, §
9o, c/c o art. 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal e art. 21, “caput", da
Lei das Contravenções Penais, c/c o art. 61, inciso II, alíneas “f" e “h”, do
Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo “códex”, porque em 15.10.2018, às
9 horas e 40 minutos, na Rua Mário Bataiola, no 501, bloco L1, apartamento 43,
Marília, São Paulo, prevalecendo das relações íntimas de afeto, praticou vias de
fato contra J. O. F. (15 anos), sua namorada e gestante. Além disso, em
12.11.2018, às 20 horas, na Avenida Sampaio Vidal, no 42, ofendeu a integridade
corporal da vítima, causando-lhe lesões corporais leves. Na primeira ocasião, o
recorrente agrediu a vítima, menor de 18 anos e grávida, no interior do
apartamento onde moravam à época, com diversos socos, acertando seu rosto e
sua barriga. Na sequência, tentou enforcá-la, ante sua negativa em manter relações
sexuais. Na segunda ocasião, a vítima, gestante, dirigiu-se ao Hospital Materno
Infantil pois estava sentido dores na barriga. O apelante chegou local muito
alterado, ocasião em que agrediu a vítima com socos e chutes, bem como jogou
pedras contra ela e, após, tentou enforcá-la com as mãos. Com a chegada do
Conselho Tutelar, a ofendida submeteu-se a exame de corpo de delito, que
reconheceu a ofensa à sua integridade corporal (cf. fls. 22).
Nas razões de apelação foi sustentado a) não haver provas de ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509449-16.2018.8.26.0344 -Voto no 4400
4
praticado os delitos, só há declarações da vítima; b) fixação de regime aberto e c)
concessão de suspensão condicional da penal (fls. 159/162).
Contrarrazões a fls. 165/162, requerendo parcial provimento,
unicamente para conceder ao réu a suspensão condicional da execução pena.
Houve trânsito em julgado para o Ministério Público em 15.6.2020
(fls. 171).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo parcial
acolhimento do apelo, para conceder a suspensão condicional da pena (fls.
180/187).
II - Fundamentação
O apelo não comporta acolhimento, subsiste a r. sentença, pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos.
A materialidade delitiva foi comprovada pelos boletins de ocorrência
de fls. 3/4 e 19/20, laudo de lesão corporal de fls. 22 e prova produzida em Juízo,
praticou-se vias de fato e ofendeu-se a integridade corporal de alguém,
provocando lesões leves.
A autoria é atribuível ao apelante.
No distrito, negou a prática dos delitos. Discutiram, nas duas
ocasiões, em razão de traições, mas não houve ofensa física (fls. 24).
Em Juízo, novamente, negou as agressões, mas mudou sua versão.
Não encontrou a ofendida e não estava com a vítima nas ocasiões em estudo. Tem
outra esposa. No dia 15.10.2018 estava na casa de sua mãe (gravação audiovisual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509449-16.2018.8.26.0344 -Voto no 4400
5
em mídia, fls. 129).
A versão apresentada, todavia, é frágil, inverossímil e dissociada
do conjunto probatório, pois não há nada nos autos que corrobore tal assertiva,
apresentada com o nítido intuito de desmerecer a prova amealhada, sem êxito,
contudo (AgRg no AREsp 1067238/BA
T5
Quinta Turma do Superior
Tribunal de Justiça Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca J. 25.4.2017 Dje
3.5.2017). Não desrespeita a regra da distribuição do ônus da prova a sentença que
afasta tese defensiva de negativa de autoria por não ter a defesa comprovado álibi
levantado (AgRg no Resp 1367491/PR T5 Turma Rel. Min. Jorge Mussi j.
23.4.2013
Dje 2.5.2013). Em sentido análogo HC 37522/SP
T6
Sexta
Turma
Rel. Min. Og Fernandes
J. 3.3.2009
Dje 23.3.2009. O álibi
apresentado e não provado não pode ser acolhido para absolvição (HC 133464/SP
T6 Sexta Turma Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador convocado do
TJ/SP) - J. 17.11.2009 Dje 7.12.2009). De acordo com a jurisprudência do STJ a
defesa deve comprovar o álibi apresentado (HC 44376/SP T5 Quinta Turma
Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca J. 17.11.2005 DJ 5.12.2005). Não se
afigura como ilegal sentença condenatória que desconsidera álibi apresentado pela
defesa e não comprovado (HC 20620/SP T5 Quinta Turma Rel. Min. José
Arnaldo da Fonseca J. 4.6.2002 DJ 1.7.2002, p. 365).
Num primeiro momento, ele disse ter discutido apenas com a vítima,
depois, alegou que sequer estava presente nas ocasiões.
J. O. F., vítima, declarou que no dia 15.10.2018 foi agredida, pois
negou-se a manter relações sexuais com o recorrente. Foi agredida com socos,
murros e faca. No dia 12.11.2018 estava no hospital, ocasião em que ele a agrediu
com pedras que estavam ao solo. Possui cicatrizes na cabeça em razão de tal
agressão. Continua sendo ofendida fisicamente pelo recorrente (gravação
audiovisual em mídia, fls. 129).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509449-16.2018.8.26.0344 -Voto no 4400
6
A palavra da vítima, em crimes cometidos na seara doméstica e
familiar, longe de testemunhas presenciais, assume considerável importância e
autoriza conclusão quanto à autoria e circunstâncias do evento criminoso,
especialmente quando confirmada por outros elementos de prova colhidos durante
a instrução, como no caso em apreço.
"É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em
crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial
relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino,
não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros
elementos probatórios" (STJ - AgRg no AREsp 1003623/MS - Sexta Turma -
Relator Ministro Nefi Cordeiro - J. 1o.3.2018 - DJe 12.3.2018).
"In casu", as declarações da ofendida encontram eco nos demais
elementos trazidos para o bojo do processo.
Lenilda, genitora de J., disse que estava presente na ocasião da
agressão ocorrida no dia 15.10.2018. O apelante espancou a ofendida, pois ela se
negou a manter relações sexuais. Quando abriu a porta ela estava chorando e
relatou o ocorrido. Tentou conversar com o apelante, mas ele não a ouvia, dava
murros e chutes na face da ofendida. Ficou com medo. Não estava presente
quando da segunda agressão. Quando chegou ao hospital a vítima estava toda
machucada e relatou o ocorrido, foi agredida pelo apelante (gravação audiovisual
em mídia, fls. 129).
José, investigador de polícia, confeccionou o boletim de ocorrência. A
vítima compareceu com a mãe e relatou que estava grávida e negou-se a manter
sexuais com o recorrente, razão pela qual foi agredida. Ela estava com hematomas
no rosto, pescoço e braço (gravação audiovisual em mídia, fls. 129).
A testemunha Regis, policial militar, disse que a vítima afirmou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509449-16.2018.8.26.0344 -Voto no 4400
7
foi agredida pelo marido. Chegou a ter contato com a ofendida no hospital, mas
não se recorda se ela exibia lesões (gravação audiovisual em mídia, fls. 129).
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial
a testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua
palavra. Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho
maior força persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-
lhe o grau de confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo
Tribunal Federal (STF): Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma,
Rel. Min. Sydney Sanches, Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP
São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior
Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no 98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og
Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus no 130537/RJ, 5a Turma,
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg. 03.09.2009; Habeas Corpus
no 115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009;
Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111), Julg.
12.04.2005 e Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo (TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a Câmara de Direito
Criminal,
Rel.
Des.
Sérgio
Ribas,
Julg.
27.6.2019;
Apelação
no
0025019-62.2017.8.26.0050 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco
Antônio Cogan, Julg. 27.6.2019; Apelação no 1502133-59.2018.8.26.0567 8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no
0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Farto
Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no
990.09.006709-8, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme
Cavalheiro, Julg. 24.11.2009; Apelação Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536
11a Câmara de Direito Criminal Relatora Desembargadora Maria Tereza do
Amaral J. 9.10.2019; Apelação Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405 11a
Câmara de Direito Criminal Rel. Des. Salles Abreu J. 13.11.2019; Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509449-16.2018.8.26.0344 -Voto no 4400
8
Criminal no 0001250-70.2017.8.26.0617 11a Câmara de Direito Criminal Rel.
Des.
Paiva
Coutinho

J.
30.10.2019;
Apelação
Criminal
no
0099170-67.2015.8.26.0050
11a Câmara de Direito Criminal
Rel. Des.
Guilherme G. Strenger
J. 9.10.2019 e Apelação Criminal no
0000050-21.2018.8.26.0608 11a Câmara de Direito Criminal Rel. Des. Xavier
de Souza J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa jurisprudência do Egrégio
Tribunal de Justiça Bandeirante.
Suelaine, conselheira tutelar, disse que outra conselheira foi acionada
pelo hospital no dia 13.11.2018. No dia seguinte foi à casa da ofendida e notou
que ela estava machucada. Ela contou que havia sido agredida pelo companheiro
(gravação audiovisual em mídia, fls. 129).
A testemunha Liozina, conselheira tutelar, depôs que foi chamada pelo
Hospital em 12.11.2018. Quando chegou ao local a vítima já estava sendo
atendida. Soube pelo funcionário da portaria que a ofendida aguardava
atendimento, quando um rapaz, que se identificou como seu namorado, agrediu-a.
Conversou com a vítima no dia subsequente (gravação audiovisual em mídia, fls.
129).
No tocante à contravenção penal em estudo, ocorrida em 15.10.2018,
o exame de corpo de delito, art. 158 do Código de Processo Penal, é prescindível.
É conveniente quando deixam vermelhidão, todavia, não é necessário. Quando as
vias de fato deixam vermelhidão na pele não constitui lesão corporal, todavia, a
contravenção penal (JESUS, Damásio E. Lei das contravenções penais anotada.
2a ed. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 71). Deve-se entender a contravenção como
aquela violência sem ferimento ou lesão e sem intenção de ferir ou injuriar
(MÉDICI, Sérgio de Oliveira. Contravenções penais. 4a ed. São Paulo: EDIPRO,
1991, p. 92). Por fim, em se tratando de simples vias de fato, não há falar em auto
de corpo de delito, por isso que consiste a infração, exatamente, em agressão sem
lesão corporal e, eventualmente, se deixar vestígio, pode ser suprido por prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509449-16.2018.8.26.0344 -Voto no 4400
9
testemunhas (LINHARES, Marcello Jardim. Lei das contravenções penais
interpretada pelos tribunais. São Paulo: Saraiva, 1987, p. 89).
No mais, o laudo de exame de corpo de delito de fls. 22 atestou a
presença de "hematoma violáceo infraorbital à direita. Edema nasal sem desvios.
Ferimentos contusos superficiais nas regiões occipital do couro cabeludo e
retroauricular esquerda. Equimoses avermelhadas nas faces internas dos lábios"
compatíveis, aliás, com sua narrativa e com a descrição da denúncia quanto ao
crime de lesões corporais.
Guiseppe Chiovenda: “Peritos são pessoas chamadas a expor ao juiz
não só as observações de seus sentidos e suas impressões pessoais sobre os fatos
observados, senão também as induções que se devam tirar objetivamente dos fatos
observados ou que se lhes dêem por existentes. Isto faz supor que eles são dotados
de certos conhecimentos teóricos ou aptidões em domínios especiais, tais que não
devam estar ao alcance, ou no mesmo grau, de qualquer pessoa culta (perito
médico-legal, perito avaliador, perito agrimensor, perito arquiteto etc.). Aliás,
pode-se escolher para perito ainda uma pessoa inculta, desde que versada na
questão técnica discutida em Juízo (....). Quanto mais técnica é a questão
submetida ao juiz, tanto maior é a utilidade da perícia” (Instituições de direito
processual civil. V. III. Tradução da 2a ed. por Paolo Capitanio. 1a ed. Campinas:
Bookseller, 1998, p. 143).
As provas são robustas da participação do apelante nos delitos em
estudo.
A pena está correta.
Na primeira fase, permanece no piso, pela inexistência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, tendo-se, pois, três (3) meses de detenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509449-16.2018.8.26.0344 -Voto no 4400
10
para a lesão e quinze (15) dias de prisão simples em razão da contravenção penal
de vias de fato.
Na segunda fase, quanto a contravenção, incide a agravante do art.
61, inciso II, "f" e “h”, do Código Penal, acrescendo-se à pena 1/3, chega-se a
vinte (20) dias de prisão simples. Quanto ao crime de lesões corporais exasperou-
se de 1/6, ante a agravante do art. 61, inciso II, “h”, do Código Penal resultando
três (3) meses e quinze (15) dias de detenção.
No Excelso Superior Tribunal de Justiça, decidiu-se:
"3. O ordenamento jurídico não estabelece um critério matemático
para a majoração da pena, na segunda fase da dosimetria, tampouco as
circunstâncias agravantes ou atenuantes denotam qualquer baliza objetiva nesse
sentido. Apenas previu o legislador que a incidência daquelas hipóteses sempre
alteraria a reprimenda, agravando-a ou atenuando-a" (HC 493801/MS - T 5 -
Quinta Turma - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik - J. 4.6.2019 - DJe 17.6.2019).
Ainda:
"7. Para a fixação da pena provisória, o Código Penal não estabelece
limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena em razão da incidência
das agravantes e atenuantes genéricas. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência
pátrias anunciam que cabe ao magistrado sentenciante, nos termos do princípio do
livre convencimento motivado, aplicar a fração adequada ao caso concreto, em
obediência aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade (AgRg nos
EDcl no AREsp n. 1.012.815/DF, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, DJe 26/3/2018)" (AgRg no REsp 1781652/PA - T6 - Sexta Turma - Rel.
Min. Sebastião Reis Júnior - J. 14.5.2019 - DJe 24.5.2019).
Na terceira fase, não há causas de diminuição, restando as penas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509449-16.2018.8.26.0344 -Voto no 4400
11
inalteradas.
Pelo cúmulo material de delitos, lesão e vias de fato, a pena será de
três (3) meses e quinze (15) dias de detenção e vinte (20) dias de prisão simples.
A pena é final, pois mais nada a altera.
O regime não poderia ser outro a não ser o inicial semiaberto.
Explicou-se que o apelante ostenta condenação por crime de lesão
corporal relacionada à violência doméstica (cf. certidão de fls. 74/75), aspecto
que evidencia sua periculosidade e justifica a manutenção do regime
intermediário, à luz do que preconizam os artigos 33, §3o, e 59, III, do Código
Penal, satisfazendo, portando, o binômio necessidade/suficiência.
Lembre-se ainda a gravidade em concreto dos delitos em estudo,
especialmente pelo fato da vítima, menor de idade, estar grávida, em ambas as
ocasiões.
Em arremate, era mesmo inconcebível a substituição da sanção por
pena restritiva de direitos, à luz do disposto no artigo 44, I e III, do Código Penal,
ou a concessão de sursis, por força do disposto no artigo 77, II, do mesmo código,
trata-se de delitos cometido com violência contra a pessoa. Sem desconsiderar que
essas medidas não são suficientes nem adequadas para prevenir a reiteração de
condutas de mesma natureza.
Oportuno ressaltar, ainda, o teor da Súmula 588, do Superior Tribunal
de Justiça: “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com
violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1509449-16.2018.8.26.0344 -Voto no 4400
12
Tudo isso mostra que precisa ser sancionado de maneira pouco mais
severa para retribuição de suas condutas; prevenir-se que não as cometa mais e
procure ressocializar-se.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
Por força do recente entendimento firmado, por maioria, pelo Plenário
do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs no 43, 44 e 53, de
relatoria do Ministro Marco Aurélio, no sentido de ser constitucional a regra
inserta no Código de Processo Penal (art. 283), que prevê o esgotamento de todas
as possibilidades de recurso para o início do cumprimento da pena, expeça-se
mandado de prisão em desfavor da recorrente após o trânsito em julgado da
condenação.
Cumprido, expeça-se ofício à COESPE para transferência.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.